Tribunal: TJES
Processo: 5003940-54.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003940-54.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO DANTAS NUNES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPENHORABILIDADE DE BENS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de contrato de renegociação de dívida bancária. Os apelantes sustentam, em suma, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos juros remuneratórios do contrato originário e a impenhorabilidade dos bens indicados à constrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato de mútuo para capital de giro de microempresa, garantido por pessoas físicas; (ii) se a taxa de juros remuneratórios do contrato originário é abusiva por superar a taxa média de mercado; (iii) e se os bens indicados à penhora são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às pessoas físicas garantidoras de dívida de pessoa jurídica de pequeno porte, em razão da vulnerabilidade demonstrada (teoria finalista mitigada).

A taxa de juros remuneratórios, embora superior à média de mercado, não é considerada abusiva quando não ultrapassa o limite de 1,5 vezes essa média, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo abusividade, não há que se falar em descaracterização da mora.

A impenhorabilidade do bem de família (Lei n.º 8.009/1990) é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida quando comprovada a destinação residencial do imóvel.

A ausência de prova da alienação de veículo ou a alegação de desconhecimento de seu paradeiro não obsta a penhora, que pode ser efetivada por termo nos autos mediante certidão de existência do bem no órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impenhorabilidade de parte dos bens, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei nº 8.009/1990; Código de Processo Civil, arts. 674 e 833.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 2.020.811.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGNALDO DANTAS NUNES
e
MARLENE LUZIA DANTAS NUNES
contra a sentença de id. 13579381, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 5003940-54.2022.8.08.0021, opostos contra a execução de título extrajudicial n. 5004650-11.2021.8.08.0014, movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
em desfavor dos ora apelantes, fundada num Contrato de Renegociação de Operações de Crédito n. 20-044962-00 e outros contratos originários.

Em seu recurso, os apelantes sustentam que: (i) há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) a taxa de juros remuneratórios utilizada no contrato originário (Cédula de Crédito Bancário nº 19-048865-00) é abusiva, resultando na descaracterização da mora; (iii) há inexistência de bens suscetíveis à constrição judicial; (iv) o efeito suspensivo deveria ter sido concedido.

O apelado ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 13579385).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003940-54.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO DANTAS NUNES, MARLENE LUZIA DANTAS NUNES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGNALDO DANTAS NUNES
e
MARLENE LUZIA DANTAS NUNES
contra a sentença de id. 13579381, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
n. 5003940-54.2022.8.08.0021, opostos contra a execução de título extrajudicial n. 5004650-11.2021.8.08.0014, movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
em desfavor dos ora apelantes, fundada num Contrato de Renegociação de Operações de Crédito n. 20-044962-00 e outros contratos originários.

Em seu recurso, os apelantes sustentam que: (i) há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) a taxa de juros remuneratórios utilizada no contrato originário (Cédula de Crédito Bancário nº 19-048865-00) é abusiva, resultando na descaracterização da mora, mormente diante da realidade fática imprevisível e extraordinária vivenciada quando do surgimento do coronavírus e início das restrições sociais como medida sanitária; (iii) há inexistência de bens suscetíveis à constrição judicial; (iv) o efeito suspensivo deveria ter sido concedido.

O apelado ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 13579385).

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito recursal, entendo caber uma breve digressão sobre os fatos que ensejaram na presente lide.

A execução tem como base um Contrato de Renegociação de Operações de Crédito, assinado em 15/06/2020, no valor de R$188.934,05, no qual os apelantes figuraram como devedores solidários. Esse contrato renegociou dívidas anteriores, incluindo uma Cédula de Crédito Bancário de 22/05/2019, no valor de R$150.000,00. O valor atualizado do débito, em 04/08/2021, era de R$231.442,08.

Nos embargos à execução, os apelantes alegaram, principalmente, a abusividade da taxa de juros remuneratórios no contrato originário, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a descaracterização da mora em razão da cobrança de juros abusivos, a inexistência de bens penhoráveis, e a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos.
Mencionaram, ainda, que a situação econômica do país, oriunda da pandemia da COVID-19, impactou o negócio da pessoa jurídica, o que não permitiu o adimplemento da obrigação
. A apelante Marlene Luzia Dantas Nunes, com 85 anos, também pleiteou a prioridade de tramitação do processo.

A sentença de primeira instância indeferiu o efeito suspensivo, mas concedeu a gratuidade da justiça e a prioridade de tramitação. No mérito, a sentença julgou improcedentes os pedidos dos apelantes, entendendo que a renegociação da dívida configurou novação, afastando a discussão sobre os contratos anteriores, e que os juros aplicados na renegociação não eram abusivos.

Em suas contrarrazões, o Banestes defendeu a manutenção da sentença, alegando a inépcia da inicial dos embargos, a inaplicabilidade do CDC, a legalidade dos juros praticados, e a validade da execução.

I. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Os apelantes postulam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que o contrato de mútuo bancário original tenha sido avençado para obtenção de capital de giro pela pessoa jurídica BALNEARIUM RESTAURANTE EIRELI, já extinta. Argumentam a caracterização como consumidor por equiparação, devido à vulnerabilidade econômica da empresa (de pequeno porte, enquadrada como EIRELI) e dos próprios apelantes, pessoas físicas.

A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira apelada e os ora apelantes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme explicou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 2.020.881, tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.
In verbis
:

“Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada,
a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor
. 5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor”. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.020.811 - SP (2022/0091024-9). RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data Julgamento: 29/11/2022. Data publicação: 01/12/2022)
(grifo nosso).

A vulnerabilidade econômica da pessoa jurídica BALNEARIUM RESTAURANTE EIRELI e dos apelantes (pessoas físicas) é manifesta em face de uma instituição financeira de grande porte como o apelado, subsumindo-se, assim, à acepção de consumidor no sentido do finalismo aprofundado ou mitigado.

Portanto, é de ser reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

II. Da Abusividade dos Juros Remuneratórios e da Descaracterização da Mora

Os apelantes alegam abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada na Cédula de Crédito Bancário nº 19-048865-00, o contrato de mútuo originário, que previa um Custo Efetivo Total de 26,44% ao ano, equivalente a 2,20% ao mês.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do c. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).

Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013)
(grifo nosso).

No caso dos autos, em análise do contrato celebrado entre as partes, verifico que a Cédula de Crédito Bancário nº 19-048865-00, celebrada em 22/05/2019, fixou a taxa efetiva mensal de juros remuneratórios em 1,80%. Em pesquisa ao site do BACEN, verifico que a taxa média mensal de juros praticada no mercado para operações de capital de giro (pessoa jurídica, com recursos livres, em maio de 2019 ) era de 1,31% ao mês.

Dito isto, é de se concluir que as taxas contratadas não se mostram abusivas, tal qual delineado na sentença. Isso porque, a taxa contratual de 1,80% ao mês não ultrapassa o limite de 1,965% ao mês (que corresponde a 1,5 vezes a taxa média de mercado de 1,31%). A instituição financeira não é obrigada a utilizar os mesmos parâmetros em todos os contratos celebrados, e a taxa pactuada para o mútuo original está dentro do que o Superior Tribunal de Justiça considera razoável. Nesse mesmo sentido, já tive a oportunidade de decidir em caso similar, conforme ementa que se transcreve:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À CONTRATADA – ABUSIVIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem aos limites de juros do Decreto nº 22.626/1933, segundo a Súmula nº 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, cabendo à parte comprovar descompasso injustificado em relação à taxa de mercado (Súmula nº 382 do STJ). 2.
A taxa de juros contratual é considerada abusiva somente se exceder 1,5 vezes a média de mercado para operações semelhantes.
Precedentes. 3. No contrato analisado, a taxa de juros mensal pactuada foi de 1,20% e a taxa aplicada foi de 1,43%. Ambas as taxas encontram-se abaixo do limite de abusividade (1,5 vezes a média de mercado, que era de 1,56% a.m. na data da contratação), afastando a abusividade com base no critério da média de mercado. 4. O banco aplicou uma taxa superior à contratada (1,43% ao mês em vez de 1,20% ao mês) sem informar adequadamente o consumidor, infringindo o dever de transparência e informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal prática configura alteração unilateral em prejuízo do consumidor, caracterizando abuso e violação de seus direitos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL - 5001053-50.2021.8.08.0048 – 1ª CÂMARA CÍVEL – Des. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – Data: 11/12/2024)(grifo nosso).

Não havendo abusividade na taxa de juros, não há que se falar em descaracterização da mora, pois os encargos exigidos estão em conformidade com o pactuado e com a média do mercado. A alegação de que a inadimplência foi motivada pela situação econômica do país oriunda da pandemia da COVID-19, embora seja um fato notório, por si só, não tem o condão de afastar a mora quando não comprovada a abusividade dos encargos contratuais que seriam a causa da mora.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto, uma vez que a taxa de juros do contrato originário não se revela abusiva, e, consequentemente, não há descaracterização da mora dos apelantes.

III. Da Constrição dos Bens

Os apelantes alegam a inexistência de bens suscetíveis à constrição judicial, ou sua impenhorabilidade, conforme rol apresentado pela apelada no processo executivo.

Em relação aos ativos financeiros, a decisão de primeiro grau na própria execução (id. 56945640 dos autos da execução fiscal de n.5003940-54.2022.8.08.0021) já reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas de Marlene Luzia Dantas Nunes (R$ 1.380,85 no Banco Bradesco S.A. e R$ 861,58 no Banco do Brasil S.A.) e Agnaldo Dantas Nunes (R$ 83,58 no Itaú Unibanco S.A.). A referida decisão fundamentou-se na natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e pensão (art. 833, IV, do CPC) e na proteção da caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), interpretando extensivamente esta última para alcançar valores em qualquer tipo de conta bancária até o limite legal. Desse modo, os valores que foram efetivamente constritos já foram declarados impenhoráveis e tiveram seu desbloqueio deferido pelo juízo
a quo
. Portanto, não há o que se discutir acerca da impenhorabilidade dos ativos financeiros já desbloqueados.

Quanto aos demais bens imóveis e veículos listados pela parte exequente, passo a analisar suas alegações:

Imóvel (Lote nº 19 Quadra nº 13 - Matrícula 2567)
: Esse imóvel já está sendo objeto de discussão sobre a impenhorabilidade no bojo dos autos de n. embargos de terceiro n° 5006650-47.2022.8.08.0021. Cumpre ressaltar que a via processual adequada para tal alegação, por quem não integra a lide, é precisamente a dos embargos de terceiro, cuja legitimidade ativa, conforme o art. 674 do CPC, é conferida a “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”. Desta forma,
a
análise da alegação de impenhorabilidade
será feita no bojo dos embargos de terceiros.

Imóvel (Lote nº 09 Quadra nº 69 - Matrícula 04.647):
Sustentam os apelantes que o imóvel constitui bem de família, por ser a residência da segunda apelante (id. 13579347). A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, tutelada pela Lei n.º 8.009/1990 e pelo art. 833, II, do Código de Processo Civil. A destinação residencial do imóvel foi devidamente comprovada pela fatura de energia elétrica (id. 13579346) e pela certidão negativa de débitos (id. 13579347). Sendo assim, dado que a parte apelada não apresentou provas capazes de descaracterizar tal condição,
declara-se a impenhorabilidade do referido bem
.

Veículo GM Vectra GLS (placa GYO1529):
Alegam os apelantes a alienação do veículo a terceiro no ano de 2018, com pendência de registro administrativo. Contudo, a despeito da alegação, não produziram nenhuma prova do negócio jurídico, embora devidamente intimados para a apresentação de provas pelo juízo de primeira instância (id. 13579365). Deste modo, ausente a comprovação da transferência de propriedade, o bem permanece no patrimônio dos executados, sendo,
portanto, passível de penhora
.

Veículo GM Monza SL/E EFI (placa MTH7753):
Este veículo, conforme alegado pelos apelantes, encontra-se em alienação fiduciária em favor de BCO GENERAL MOTORS S/A (id. 13579349). Em casos de alienação fiduciária, a propriedade do bem é resolúvel e pertence ao credor fiduciário, e não ao devedor. Assim, o veículo não pode ser penhorado para satisfazer dívidas de outros credores do devedor fiduciante, salvo os direitos do fiduciante sobre o contrato ou eventual saldo remanescente, o que não foi pedido para penhora.
Portanto, este veículo é impenhorável para o presente feito.

Reboque 666600-R/Fabricação própria (placa JC1676): A alegação dos apelantes de que desconhecem o paradeiro do reboque não impede a sua penhora. Com efeito, a instituição financeira comprovou a existência do bem por meio de consulta ao sistema do DETRAN (id. 9926128 - proc. 5004650-11.2021.8.08.0021). O Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a legislação processual, é no sentido de que “Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente,
dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência
, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC/15.7” (STJ - REsp: 2016739 PR 2022/0235223-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022). Dessa forma, estando a existência do bem devidamente atestada nos autos,
não há óbice para que se proceda à penhora, sendo imperativo o reconhecimento da possibilidade de sua constrição
.

Veículo GM Corsa Sedan Maxx (placa MQE1842):
Ficou demonstrado que o veículo foi alienado a terceiro em 21/09/2021, com a devida averbação do instrumento de transferência (id. 13579352). Tendo a alienação ocorrido em data anterior ao ajuizamento da presente execução (21/10/2021), o bem já não integrava o patrimônio dos executados à época da propositura da ação,
não sendo, portanto, passível de constrição.

Em síntese, dos bens arrolados, conclui-se que são passíveis de penhora o Veículo GM Vectra GLS (placa GYO1529) e o Reboque (placa JC1676). Quanto ao Imóvel de Matrícula 2567, a discussão sobre sua penhorabilidade deve ser dirimida na via processual adequada dos embargos de terceiro. Os demais bens — o Imóvel de Matrícula 04.647 (bem de família), o Veículo GM Monza (alienação fiduciária) e o Veículo GM Corsa (alienado antes da execução) — são impenhoráveis.

IV. Do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução

Os apelantes requereram a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme artigo 919, § 1º, do CPC, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano. O juízo a quo indeferiu o pedido por entender que a execução não estava garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Inicialmente, ressalto que a discussão sobre o efeito suspensivo em sede de apelação torna-se inócua e indiferente, visto que a concessão do referido efeito não possui natureza retroativa e, consequentemente, não tem o condão de anular os atos processuais já praticados.

Ademais, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A matéria, aliás, já foi objeto de análise e indeferimento por este juízo, que, em decisão proferida no agravo de instrumento, afastou a atribuição de efeito suspensivo por não vislumbrar os pressupostos legais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. 2. A MMª. magistrada a quo deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, entretanto, o deferimento do indicado benefício, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial dos devedores, o que, in casu, não foi demonstrado. 3.
A atribuição do efeito suspensivo pretendido pelos embargantes, ora agravantes, poderá ser deferida desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão. 4. Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível.
5. Recurso desprovido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 5011096-59.2022.8.08.0000 – Des. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – Data: 30/05/2023)
(grifo nosso).

Assim, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo deve ser mantida.

V
.
Dispositivo

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para:

a)
Reformar a sentença para declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

b)
Declarar a
impenhorabilidade
do Imóvel de Matrícula 04.647 (bem de família), do Veículo GM Monza SL/E EFI (alienação fiduciária) e do Veículo GM Corsa Sedan Maxx (alienado previamente à execução);

c)
Manter a
penhora
sobre o Veículo GM Vectra GLS (placa GYO1529) e o Reboque (placa JC1676), ante a ausência de provas que afastem a constrição;

d)
Reconhecer a inadequação da via eleita para a análise da impenhorabilidade do Imóvel de Matrícula 2567, que deverá ser dirimida nos autos dos competentes embargos de terceiro;

e)
Em razão da sucumbência recíproca, porém em maior parte das partes apelantes, condenar os apelantes ao pagamento de 80% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o apelado ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade para os apelantes, ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)